Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700033-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERUSA LEMOS PACHECO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por JERUSA LEMOS PACHECO (42 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de consulta médica na especialidade cardiologia, inserida no SISREG III em 11/12/2023 (ID 183316727 - Pág. 24), a paciente acometida de ANGINA PECTORIS, classificadas com risco amarelo, acompanhada na UBS 01 do Gama. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem reconheceu a inexistência de risco de vida a submissão das consultas aos critérios do Sistema de Regulação. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções, porque se trata de urgência cardiológica com risco amarelo e a realização da consulta servirá para melhor definição terapêutica. Acrescenta-se que o médico assistente indica que o procedimento é de urgência, com indicação de alteração de classificação de risco amarelo para vermelho realizada no dia 13/12/2023 (ID 183316727 - Pág. 28). Há de se considerar que igual pedido de consulta foi inserido no regulador em 26/05/2022, o que foi devolvido em 17/08/2023 para atualização do quadro clínico (ID 183316728 - Pág. 1). Assim, transcorreram 19 meses desde o pedido de realização da consulta, a qual deveria ter sido realizada em até 100 dias, conforme Enunciado n. 93 do Conselho Nacional de Justiça, o que caracteriza a mora do Distrito Federal. Dessa forma, se mostra necessário que seja fixado prazo para que o Distrito Federal forneça os serviços médicos solicitados. Em razão de recentes precedentes deste Colegiado, hei por bem fixar o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 15 dias, realize a consulta solicitada pelo médico assistente, conforme pedidos inseridos no SIREG III. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, a qual deverá ser realizada com urgência, pela Secretaria da Turma. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.